Tribunal: TJSP
Processo: 0000533-07.2017.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais aplicáveis – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante ESDRAS JOAQUIM SILVA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA
DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537/50000 -Voto no 3497
2
VOTO no 3497
E.D.no 0000533-07.2017.8.26.0537/50000
EMBARGANTE: Esdras Joaquim Silva
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

Acórdão
embargado
que
inequivocamente
enuncia,
fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada
Prequestionamento Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais aplicáveis Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Esdras Joaquim Silva, com fulcro no art. 619 do Código de Processo
Penal, em face do Acórdão de fls. 516/531, proferido nos autos da ação
penal que lhe moveu o Ministério Público do Estado de São Paulo.
Alega o embargante que constou omissão do
julgado e interpõe os presentes embargos com a finalidade de
prequestionar a matéria nele ventilada. Argumenta que o V. Acórdão,
rejeitou a preliminar arguida e negou provimento ao apelo defensivo,
mas não fundamentou com novo entendimento do 2o parágrafo do texto
acima retirado do v.acordão ( O fato de constar a expressão “preso” no
termo é mero erro de digitação, passível de ser cometido por qualquer
profissional que digita diversos documentos por dia. Não configura
“prisão ilegal”, e não vicia os autos”(fls. 509)), por ser ele contraditório
e obscuro tendo em vista que a prisão ilegal apontada em razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537/50000 -Voto no 3497
3
apelação não se deu, tão somente em face da expressão “preso” mas sim
por tudo quanto lá informado no sentido de que o embargante foi sim
PRESO ILEGALMENTE pois foi arrebatado em sua residência sem
qualquer ordem judicial nem se apresentava em situação de flagrante
delito e conduzido ao 3o Distrito Policial da comarca de Diadema. Aduz
que lá foi submetido a interrogatório onde sequer foi dado o direito de
comunicar um familiar conforme determina nossa Constituição Federal e
pior, sem o direito à presença de um advogado. Nesse suposto
“interrogatório” constou uma “confissão” com palavras que nunca
proferiu e tendo sido obrigado a assiná-la sem o direito de ler o
documento o que fez sob absoluta coação e intimidação. Portanto infere-
se que se trata de PROVA ILICITA o que certamente, data vênia
contamina todo o procedimento e inclusive na fase judicial ainda que
esta tenha se dado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, porém,
tudo já contaminado pela PROVA ILICITA já apontada. Pleiteia que os
embargos sejam acolhidos, sanando-se a omissão apontada para o fim de
prequestionamento.
É o relatório.
Não há ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
O Acórdão proferido a fls. 513/531, em relação
aos pontos mencionados nos embargos de declaração, foi explícito e
extenso na fundamentação, com exposição clara das conclusões
alcançadas, expressa e inequivocamente, sem incorrer em nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537/50000 -Voto no 3497
4
suposta omissão, valendo destacar o seguinte trecho:
“Ab inittio, a preliminar de nulidade arguida pela
defesa não comporta acolhimento. A Defesa alega que o apelante foi indevidamente
preso, sendo violados direitos e garantias. Contudo, como apontado pelo I.
Procurador de Justiça “a suposta prisão ilegal do apelante nunca ocorreu. Foram
os corréus que foram presos, não o apelante. Este somente foi ouvido pela
autoridade policial e liberado imediatamente. O fato de constar a expressão “preso”
no termo é mero erro de digitação, passível de ser cometido por qualquer
profissional que digita diversos documentos por dia. Não configura “prisão ilegal”,
e não vicia os autos” (fls. 509). De fato, observando-se os autos do inquérito policial
ocorreu a prisão em flagrante dos corréus Leandro Tavares e Leandro Pereira, a
qual foi relaxada posteriormente. No tocante ao apelante, constata-se que ele foi
conduzido à Delegacia de Polícia no dia 20 de março de 2017, e não foi de forma
alguma, preso, uma vez que havia notícias de que, dias antes, havia telefonado para
os corréus. Ademais, toda a prova acusatória produzida na fase administrativa foi
reproduzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que
afasta a incidência de qualquer nulidade, sendo o inquérito policial mero
procedimento administrativo e, eventual irregularidade, não tem o condão de
nulificar o processo judicial, afastando-se a tese defensiva.
Devidamente rechaçada a preliminar arguida, no
mérito, o recurso defensivo não comporta provimento.”
Mesmo a alegação da defesa de que o apelante
foi arrebatado em sua residência sem qualquer ordem judicial nem se
apresentava em situação de flagrante delito e conduzido ao 3o Distrito
Policial da comarca de Diadema, verifica-se que, conforme depoimento
do Policial Civil João Jorge Sobrinho Junior (fls. 72), a chefe de
segurança Lais, no dia da lavratura do auto de Prisão Em Flagrante,
observou que o telefone celular pertencente a um dos indiciados presos,
e que estava apreendido com os policiais, não parava de tocar, e recebia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537/50000 -Voto no 3497
5
constantemente mensagens de aplicativo, resolvendo assim, anotar o
número que ligava e posteriormente fez um levantamento entre os
prestadores de serviços que faziam entrega para a empresa vítima, para
saber se algum possuía numero igual, diante da desconfiança dela acerca
de informações privilegiadas aos roubadores. Assim, após o
levantamento, chegou-se ao apelante Esdras que trabalhava na empresa.
Foi feito contato com os policiais, e com a
determinação de condução de Esdras até o DP, foi o mesmo indiciado e
interrogado, tendo confessado a ação delitiva.
Frise-se que em seu termo de interrogatório
consta que foi o acusado, cientificado de seus direitos individuais
constitucionalmente previstos, não assistindo razão a defesa quando a
alegação de que sequer foi dado o direito de comunicar um familiar
conforme determina nossa Constituição Federal, pois como relatado
acima, ele não estava sendo preso.
Sendo de caráter preparatório e provisório da
ação penal, o inquérito policial se reveste de inquisitoriedade, ou seja,
não se aplicando como regra geral aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, princípios estes garantidos na fase seguinte. Isto pode ser
evidenciado por inúmeros motivos, como exemplo, a inexistência de um
condenado ou acusado, mas tão somente investigado ou indiciado. É por
este motivo que surgem incontáveis controvérsias quanto ao valor das
provas produzidas nesta fase.
Nota-se que o STF se refere ao inquérito
policial como procedimento e não como processo administrativo, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537/50000 -Voto no 3497
6
lhe aplicando, portanto, o art. 5o, LV, da CF/88, o qual reserva
observância do contraditório e da ampla defesa ao processo judicial ou
administrativo. Inclusive porque no âmbito do inquérito, que não ostenta
finalidade sancionatória, inexiste qualquer imputação. (FELDENS,
2007, p.14).
Como se vê, tudo foi devida e claramente
analisado.
Agora interpõe o embargante os presentes
embargos de declaração, afirmando que o fazem, inclusive, para que a
matéria fique prequestionada.
Contudo, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Diante do exposto, ante a ausência de qualquer
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA